Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-77.2022.8.11.0008
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001651-77.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEUZA MARIA DOS SANTOS PRATES - CPF: 036.711.461-50 (APELADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. HÉLIO NISHYIAMA.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA E DE BAIXA RENDA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes por força de fraude constatada em perícia grafotécnica, determinar a devolução simples dos valores e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) reforma integral da sentença para julgar improcedente o pleito indenizatório, sob fundamento de que a contratação é legítima e de que não ficou comprovada a existência de dano moral; (
ii
) subsidiariamente, a redução do valor fixado para a indenização por danos morais; (
iii
) modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária para a data do arbitramento; e (
iv
) repetição do indébito na forma simples com a compensação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o desconto indevido de parcelas de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de consumidora idosa e de baixa renda enseja indenização por danos morais; e
(
ii
)
saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A relação jurídica em exame é de consumo, de modo que a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, haja vista o risco do empreendimento, conforme orientação sedimentada na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu expressamente que as assinaturas postas nos contratos não emanaram do punho da autora, o que evidencia o defeito na prestação do serviço bancário e a consequente nulidade das avenças.

6.
Embora a fraude em empréstimo consignado não gere dano moral
in
re

ipsa
, a subtração de parcelas diretamente na fonte de subsistência de pessoa idosa, protegida pela Lei n. 10.741/2003, e que aufere renda mensal de apenas 1 (um) salário-mínimo, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura prejuízo extrapatrimonial indenizável.

7.
O desconto mensal de valores decorrentes de fraude compromete parcela significativa da renda líquida da consumidora vulnerável, o que gera angústia, insegurança e aflição, diante da mitigação de recursos essenciais para gastos prioritários como alimentação e medicamentos.

8.
O montante indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional ante a capacidade econômica do banco, a gravidade e o tempo de duração da ofensa, bem como a condição de
hipervulnerabilidade
da vítima, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da reparação.

9.
Em virtude do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 406; CPC - art. 85, § 2º, art. 85, § 11; Lei n. 10.741/2003; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula n. 43, Súmula n. 54, Súmula n. 362, Súmula n. 479; TJMT - Apelação Cível n. 1004497-14.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
NEUZA MARIA DOS SANTOS PRATES
, para:

“[...] declarar a inexistência do vínculo contratual entre
NEUZA MARIA DOS SANTOS PRATES e BANCO BRADESCO S.A
, contratos nº 017037196 e 341663426-3, bem como de todos os produtos indevidamente contratados e a ele vinculados

Condeno o réu a devolver, de forma simples, os valores indevidamente debitados da conta da parte autora, devidamente comprovados em sede de
cumprimento de sentença
, sendo corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça — STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o respectivo evento danoso (Súmula 54 do STJ), até 28/08/2024; a partir de 29/08/2024, a atualização deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic acumulada, nos termos do art. 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), sendo vedada a aplicação cumulativa de outros índices.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da presente sentença (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até 28/08/2024; a partir de 29/08/2024, a atualização deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic acumulada, nos termos do art. 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), sendo vedada a aplicação cumulativa de outros índices.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC. [...].”
(Sic. ID nº 342552384)

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimos os contratos em discussão, restou evidenciado os créditos na conta da autora.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais com a incidência dos juros e correção monetária a partir do arbitramento e a repetição do indébito na forma simples com a compensação do crédito a favor do autor.

Contrarrazões no ID nº 342552398, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

MÉRITO

E
xtrai-se dos autos que a autora
NEUZA MARIA DOS SANTOS PRATES

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em face do

BANCO BRADESCO S/A
,
aduzindo que é aposentada perante o INSS,
sendo que ao analisar os extratos de seu benefício, constatou que vem sofrendo descontos em razão de dois empréstimos consignados sob nºs contratos nº 017037196 e 341663426-3 realizados pelo requerido.

Alegou que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimos consignado com o requerido; que não recebeu os créditos dos citados empréstimos, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência dos negócios jurídicos e, consequentemente, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenham sido celebrado de acordo com as normais legais.

Em sua defesa (ID nº 342550987), o requerido
sustentou a legitimidade dos contratos, visto que
“[...] o contrato nº:
341663426-3
trata-se de uma cessão de carteira do Banco PAN para o Bradesco, em que foi migrado ao Bradesco de número 437959931, no valor de R$ 2.134,52 a ser pago em 84 parcelas de R$ 52,71 [...]”
e o
“[...] o contrato nº
17037196
trata-se de uma cessão de carteira do Banco Mercantil para o Bradesco, em que foi migrado ao Bradesco de número 438204292, no valor de R$ 1.483,59 a ser pago em 84 parcelas de R$ 36,15 [...].”
(Sic, ID nº
342550987)
, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho.

Pois bem.

Dos contratos

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a parte autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto da análise da perícia grafotécnica realizada nos autos (ID nº 342552373), extrai-se que restou comprovado que as assinaturas constantes dos contratos em discussão não são de autoria do requerente/apelado, mas sim de falsários.

Aliás, nesse sentido para melhor esclarecimento, colaciono a conclusão da citada perícia,
in verbis
:

“[...]
V – CONCLUSÃO LAUDO FORENSE:

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que as assinaturas questionadas nos documentos acostados nos ID’s nº 92067298 e nº 92067304, não foram opostas com o próprio punho da Sra. Neuza Maria dos Santos Prates, nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 25 (vinte e cinco) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado
[...].”
(Sic. ID nº 342552373)

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade dos contratos de empréstimos consignado em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência/ilegalidade dos contratos, bem como determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da autora de
forma simples
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. ”

(TJMT – RAC Nº 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. ”

(TJMT – RAC Nº 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, razão assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, ainda que tenha ocorrido descontos indevidos na folha de pagamento/conta corrente da autora, de se destacar que na hipótese, não restou demonstrado que tal fato tenha lhe causado abalos extraordinários que extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano.

Aliás, nesse sentido, colaciono ementa de casos semelhantes julgados recentemente pelo
STJ
e por esta colenda
2ª Câmara de Direito Privado
de minha relatoria,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO
. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para, parcialmente, conhecer do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que, em apelação cível, julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral e restituição de valores, determinando a restituição simples de valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores.

2. Na primeira instância, a ação foi julgada parcialmente procedente, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado e condenando a ré à restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples. A agravante apelou, pedindo restituição em dobro e indenização por dano moral. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, mantendo a restituição simples para descontos antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

3. No recurso especial, a recorrente alegou violação de dispositivos do CDC e do CCB, sustentando a ocorrência de danos morais in re ipsa. A Corte de origem não admitiu o recurso, aplicando o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a fraude em empréstimo consignado gera, por si só, dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de abalo psíquico. III
. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada destacou que não cabe recurso especial por suposta violação de súmula, pois enunciado sumular não se insere no conceito de lei federal.

6. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de danos morais, considerando a ausência de situação excepcional que causasse abalo psíquico à autora.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in re ipsa, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.

8. A análise dos fatos e provas pelas instâncias ordinárias não pode ser revista em recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ART. 1029 DO CPC. INOBSERVÂNCIA.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

6. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte recorrente cumpra o disposto nos arts. 1029, parágrafo único, do CPC e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ. Na espécie, a recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano e a similitude fática.

7. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.649.542/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
E DESÍDIA A AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019), no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou a autora em depositar em juízo o valor de R$ 2.895,62 que fora creditado em sua conta pelo requerido, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde o crédito (10/08/2018), ou seja, há mais quatro (04) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos, afigurando-se tal situação em praticamente uma indenização de forma indireta.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. ”

(TJMT – RAC Nº 1000454-65.2019.8.11.0017, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022)

Destarte, neste tópico a sentença merece reforma.

Da compensação dos créditos disponibilizados a autora

Neste particular, afigura-se descabida a pretensão do requerido/apelante de restituição/compensação dos supostos valores creditados em favor da autora, porquanto não restou comprovada a contratação dos empréstimos em discussão entre as partes e tampouco os respectivos créditos em favor da autora.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedora em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

b
)

determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Peço vênia à Douta Relatora para divergir do seu judicioso voto no que diz respeito ao afastamento da indenização por danos morais.

Não obstante os robustos argumentos lançados pela eminente Relatora no sentido de que os descontos indevidos configurariam mero dissabor, entendo que o caso concreto se reveste de gravidade suficiente para ensejar a reparação extrapatrimonial, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

A sentença objurgada destaca que perícia grafotécnica concluiu que
“as assinaturas questionadas nos documentos [...] não foram opostas com o próprio punho”
da apelada, motivo pelo qual bem fundamentou o juízo de origem ao dizer que
“todas as cobranças, movimentações e contratações decorrem de negócio jurídico fraudulento, devendo, portanto, ser integralmente anuladas”.

A questão em julgamento, portanto, reside na responsabilidade civil por falha na prestação de serviço, na medida em que a instituição financeira falhou em seu dever de segurança, ao permitir que descontos fossem efetuados diretamente na fonte de subsistência da consumidora sem o seu consentimento.

Cumpre reforçar, nesse sentido, que a relação é de consumo e que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula n. 479 do STJ.

Friso que não desconheço os precedentes citados pela douta Relatora, oriundos do STJ e desta Corte, no sentido de que a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais
in re ipsa
.

Contudo, ao adentrar a situação fática, entendo que a questão merece uma análise distinta, porquanto a subtração de valores de benefício previdenciário de pessoa que aufere renda mínima (1 salário-mínimo), decorrente de fraude, ultrapassa, e muito, a esfera do mero aborrecimento.

Não se trata de simples cobrança indevida lançada em fatura de cartão de crédito que possa ser contestada antes do pagamento. A questão é muito mais grave. Trata-se de apropriação indevida de verba de natureza alimentar, já escassa, realizada diretamente na folha de pagamento.

Para a caracterização do dano, devem-se observar as peculiaridades da vítima. No caso em tela, a autora contava com 62 (sessenta e dois) anos à época da propositura da ação (maio de 2022), o que a enquadra no conceito de pessoa idosa, protegida pela Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

A condição de pessoa idosa atrai a necessidade de um olhar mais sensível do julgador. É sabido que, nessa fase da vida, os cuidados com a saúde, a necessidade de medicação contínua e de tratamentos médicos aumentam consideravelmente, o que eleva o custo de vida.

Considerando-se que a autora recebe apenas 1 (um) salário-mínimo, qualquer desconto indevido afeta sobremaneira sua qualidade de vida e sua subsistência.

No caso, somados os contratos do banco apelante, o valor subtraído mensalmente era de aproximadamente R$ 151,06 (assim distribuídos: R$ 36,15, Bradesco – contrato 017037196; R$ 51,20, Safra – contrato 000016222504; R$ 52,71, Bradesco – contrato 341663426-3; R$ 11,00, Safra – contrato 000012912990).

Para quem vive no limite da sobrevivência financeira, a supressão de quase 10% da renda líquida, considerados os descontos totais sofridos pela autora, que chegavam a 12% da renda, se somados aos de outro banco, não é trivial.

Esse valor pode representar a diferença entre comprar ou não um medicamento, ou entre garantir ou não uma alimentação adequada.

A privação de parte dos proventos de aposentadoria, essenciais à manutenção da dignidade da pessoa idosa, gera angústia, insegurança e aflição que caracterizam o dano moral pela presunção
hominis
de que a falta de recursos de natureza alimentar gera sofrimento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o dano moral em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, dada a natureza alimentar da verba e a vulnerabilidade do consumidor (TJMT, ApCiv 10044971420248110003, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/01/2025).

Quanto ao valor da indenização, a sentença fixou o montante em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Consideradas a capacidade econômica do ofensor (Banco Bradesco S.A.), a extensão do dano (os descontos tiveram início em 2021 e estavam ativos no momento do ajuizamento da ação, em maio de 2022), o caráter punitivo-pedagógico da medida (para desestimular a negligência na contratação) e a condição de hipervulnerabilidade da autora, entendo que o valor arbitrado é razoável e proporcional, não merecendo, portanto, redução.

A redução ou a exclusão da verba indenizatória, neste cenário, serviria apenas como estímulo à manutenção de práticas desidiosas por parte das instituições financeiras, que lucram com a vulnerabilidade dos aposentados.

Ante o exposto, com a devida vênia à douta Relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026